Tribunal: TJDFT
Processo: 0738491-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. SUPOSTOS DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO SINSITRADO TRANSFERIDO À SEGURADORA. DÍVIDA ATIVA. ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes atinentes ao veículo HB20 a partir da transferência efetivada em fevereiro/2021 e afastar qualquer débito ou restrição creditícias lançadas em nome do autor posterior a transferência do veículo. Ainda condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta apenas que o valor arbitrado na origem se mostra exorbitante e pugna pela sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo nos termos do Decreto-Lei 500/69. Contrarrazões apresentadas.
III. Extrai-se que o veículo do autor foi sinistrado e foi feita a transferência da propriedade do veículo à seguradora em 02.2021 (ID 165564918, 165564919). Restou comprovado que os débitos lançados na dívida ativa eram referentes à IPVA 2022 (ID 20230720), quando a propriedade do veículo já não era do autor, de modo que a cobrança e o protesto eram indevidos.
IV. Portanto, constatada a indevida inscrição na dívida ativa decorrente de veículo que não pertencia à parte autora. Resta configurado o dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
V. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 5.000,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.